Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004346-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DA SILVA - CPF: 030.394.399-87 (AGRAVADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE ALZHEIMER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO KISUNLA® (DONANEMABE). TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do medicamento KISUNLA® (
donanemabe
), bem como do exame PET CT Amiloide e dos custos de infusão, conforme prescrição médica, em favor de paciente diagnosticado com Doença de Alzheimer em fase inicial. A agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a não observância dos critérios fixados pelo STF na ADI 7.265, alegando inexistência de comprovação científica suficiente, disponibilidade de terapias alternativas e indisponibilidade do medicamento no mercado nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine a cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento prescrito para tratamento de Doença de Alzheimer, ainda que não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito está demonstrada pelo relatório médico que atesta o diagnóstico de Doença de Alzheimer (CID G30) em fase inicial e indica o tratamento com o medicamento prescrito como medida apta a reduzir a progressão dos sintomas.

O perigo de dano decorre da natureza progressiva e degenerativa da enfermidade, sendo que o atraso no início do tratamento pode gerar prejuízos irreversíveis às funções cognitivas e à qualidade de vida do paciente.

A ausência do medicamento no rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando há prescrição médica fundamentada e necessidade clínica comprovada.

A existência de registro do medicamento na ANVISA reforça a plausibilidade do direito invocado.

A alegação de indisponibilidade no mercado nacional não impede o cumprimento da obrigação, pois a operadora possui meios para viabilizar sua aquisição, inclusive mediante importação.

A avaliação acerca dos riscos e benefícios do tratamento compete ao médico assistente, não podendo a operadora interferir na conduta terapêutica indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente quando demonstrada a necessidade clínica e a urgência do tratamento, ainda que o fármaco não esteja previsto no rol da ANS.

A presença de prescrição médica fundamentada e o risco de agravamento de doença grave evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a concessão de tutela de urgência.

A ausência de disponibilidade imediata do medicamento no mercado nacional não afasta o dever da operadora de viabilizar sua obtenção, inclusive por importação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004346-86.2026.8.11.0000

BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A X JO
Ã
O PEDRO DA SILVA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S
.
A
., com o fito de reformar a decisão que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1118836-32.2025.8.11.0041,
ajuizada por
JO
Ã
O PEDRO DA SILVA
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento KISUNLA® (
donanemabe
) ao agravado, nos exatos termos da prescrição médica, bem como o exame PET CT Amiloide e custos de infusão, enquanto perdurar a indicação clínica.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não foram observados os critérios cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça na ADI 7.265.

Alega que não se verifica a inexistência de negativa expressa da ANS ou pendência de análise para inclusão no rol, tampouco se encontra preenchido o requisito da ausência de terapia alternativa, especialmente porque o fármaco indicado não é considerado droga de primeira linha para o tratamento alegado.

Aduz que o medicamento apenas parcialmente atende ao critério de registro na ANVISA, pois, embora exista autorização regulatória, não há disponibilidade para aquisição no mercado nacional, o que inviabiliza o imediato cumprimento da obrigação imposta.

Argumenta, ainda, que não se encontra satisfeita a exigência de comprovação científica de eficácia e segurança, tendo em vista que a medicação apresenta efeitos adversos relevantes, inclusive com risco potencial de óbito.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão
recorrida
.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de
id n.
351078881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Consoante relatado, a parte agravante se volta
contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie integralmente o fornecimento do medicamento KISUNLA® (
donanemabe
) ao agravado, nos exatos termos da prescrição médica.

Como cediço, a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a coexistência de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está evidenciada pelo relatório médico acostado aos autos, que atesta que o agravado foi diagnosticado com Doença de Alzheimer (CID G30) e necessita do tratamento com o medicamento KISUNLA® (
donanemabe
), em razão de se encontrar
"em fase inicial da Doença de Alzheimer, estágio no qual terapias
anti-amilóide
têm evidências de benefício clínico em redução da progressão dos sintomas"
.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza da enfermidade neurodegenerativa, sendo que o atraso no início do tratamento pode comprometer sua eficácia, com danos irreversíveis às funções cognitivas e à qualidade de vida do agravado.

Quanto à alegação de que não foram observados os critérios cumulativos fixados pelo STF na ADI 7.265,
depreende-se q
ue, no caso concreto, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque há prescrição médica fundamentada, o medicamento possui registro na ANVISA para a indicação pleiteada, e a recusa da operadora baseia-se exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, o que não pode prevalecer diante da necessidade médica comprovada.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA INDICAÇÃO DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. DESCABIMENTO DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS DUTS. DESCABIMENTO DE CAUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O relatório médico evidencia quadro clínico grave e risco de progressão da doença com sequelas irreversíveis. A urgência e a necessidade da medicação restaram comprovadas.

4.O medicamento consta do rol da ANS para outras enfermidades. A jurisprudência do STJ admite a cobertura quando há prescrição fundamentada e inexistência de alternativas eficazes.

5.A recusa da operadora, fundada exclusivamente nas Diretrizes de Utilização Técnica, não prevalece frente ao direito fundamental à saúde e à autonomia do profissional assistente.

6.A exigência de caução não é cabível quando se trata de providência indispensável à proteção da vida e da saúde do paciente, sendo incompatível com a hipossuficiência financeira da parte autora e com o risco de perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por profissional responsável, ainda que não esteja previsto no rol da ANS, quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes
. 2. Não se admite a exigência de caução em tutela provisória que visa assegurar o direito à saúde, quando constatada a hipossuficiência da parte autora e o risco de agravamento do quadro clínico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o e 196; CPC,
arts
. 300 e 300, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.037.616/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024; TJMT, RAC 1010888-56.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1012928-51.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.09.2021; TJMT, N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2022.

(N.U 1021062-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Ademais,
há entendimento
pacífico de que, embora os planos de saúde possam restringir as enfermidades cobertas, não lhes é permitido limitar os tratamentos e medicamentos indicados para combatê-las.

No que tange à alegação de que o medicamento não está disponível no mercado nacional, tal circunstância não constitui óbice ao cumprimento da decisão, uma vez que a operadora de plano de saúde possui meios para viabilizar a aquisição do medicamento, inclusive por importação, se necessário.

Quanto aos riscos associados ao uso do medicamento, ressalt
a-se
que cabe ao médico assistente avaliar os benefícios e riscos do tratamento, não podendo a operadora de plano de saúde se imiscuir na conduta terapêutica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026